Tribunal: STF
Processo: HC 241860
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 1º DO ART. 121 DO CÓDIGO PENAL APLICADA NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2024, por Diogo de Paula Papel, advogado, em benefício de Jacir Ahmad Mustafa Dessiyeh, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 841.609, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E FRAÇÃO DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ACENTUADAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA APLICAR A FRAÇÃO NO PISO LEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Precedentes. 



    3. A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com as circunstâncias do delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, haver ceifado sua vida (e-STJ, fls. 12 e 17/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais no incremento operado, o qual está, inclusive, abaixo do comumente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstâncias judicial desfavorável. 



    4. Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima. 



    5. Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta a justificar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou exconvivente de sua filha. Acrescente-se a isso, haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos probantes da injusta provocação (e-STJ, fl. 17). 



    6. Nesse contexto, rever as premissas fáticas que conduziram as instâncias de origem a manter o quantum de redução demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    7. Agravo regimental não provido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que haveria ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente na condenação pela prática do delito de homicídio, pois a pena-base teria sido majorada em 1/4, de forma desproporcional, e a causa de redução prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal fixada no mínimo, sem fundamentação idônea. 



    Assevera que o paciente, “idoso, foi condenado pelo Júri de Barretos (SP) como incurso no artigo 121, §1º, do Código Penal, tendo em vista que agiu sob o domínio de violenta emoção, qual seja, logo em seguida de a vítima ter ameaçado sua filha – que estava grávida à época dos fatos –, dirigiu-se até ela e a matou. (...) a eminente magistrada presidente da seção em franca ilegalidade e desproporcionalidade, aumentou a pena-base do Paciente acima do mínimo legal em 1/4, ante a ‘altíssima culpabilidade do acusado e as circunstâncias do crime’ (...). Tamanha é a ilegalidade da dosimetria da pena que a redução referente ao §1º do artigo 121 do Código Penal, deu-se em descompasso para com esta disposição legal e a decisão dos jurados”.



    Afirma que o “Conselho de Sentença não reconheceu a hipótese de homicídio qualificado, inobstante a denúncia originária ter caminhado neste sentido. E mais, os jurados decidiram que o Paciente agiu sob o domínio de violenta emoção e não com emprego de meio cruel, consistente na reiteração de golpes de faca e que, consequentemente, teria impingido à vítima sofrimento excessivo. Ou seja, não poderia a d. magistrada de primeiro grau, com o devido respeito, dar um bypass na decisão soberana dos jurados prevista no artigo 5º, XXXVIII, ‘c’, da Constituição Federal, para, por via transversa, aumentar a pena-base empregando elementos inerentes ao tipo penal de homicídio qualificado – e não aquele propriamente reconhecido pelo Júri, o privilegiado –, bem como fundamentos relacionadas à qualificadora do meio cruel com o verniz de circunstância judicial da culpabilidade. Primeiro, porque os elementos invocados não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime contra a vida e já foram sopesadas pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. (...) Apesar da qualificadora prevista no inciso III do §2º do artigo 121 do Código Penal, ser de ordem objetiva, citados doutrinadores lecionam competir ‘ao juiz presidente, amparado também nas alegações das partes, verificar eventuais outras incompatibilidades’. Portanto, ao discorrer sobre a suposta culpabilidade ‘altíssima’ do Paciente, a r. sentença fala em ‘ato de extrema violência e excessivos golpes’, isto é, exatamente o ‘modo de execução do crime’, circunstância afastada pelos jurados e retroagida, ilegalmente, pela magistrada singular. Por outro lado, no tocante à fração de diminuição do privilégio a r. sentença, em descompasso mais uma vez para com a decisão dos jurados e aos ditames legais, fizera referência às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que é vedado pelo §1.º do artigo 121 do Código Penal. (...) Numa só palavra: a despeito de a d. juíza sentenciante aplicar o privilégio reconhecido em plenário do júri, na prática, anulou completamente a soberania dos vereditos, pois impediu diminuição da pena em um terço utilizando-se, paradoxalmente, de motivação que vai de encontro ao decidido pelo Conselho de Sentença (inexistência de elementos probantes da injusta provocação)”.



    Pede a “concessão de habeas corpus para diminuir a pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, reduzir em um terço a fração correspondente ao §1º do artigo 121 do Código Penal, com reflexos, se o caso, no regime carcerário (aberto)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito de homicídio tipificado no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal:



    “(...) no dia 4 de setembro de 2007, durante a madrugada (comunicação por volta das 7h36), na Rua C-20, esquina com a Avenida C-6, nº 222, Bairro Cristiano de Carvalho, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, cf. Boletim de Ocorrência a fls. 4-5 e Laudo de Exame Pericial em Local Relacionado com Homicídio a fls. 52-81, JACIR AHAMAD MUSTAFA DESSIYEH matou, cf. Laudo de Exame de Corpo de Delito (exame necroscópico) a fl. 36 e cópia de Certidão de Óbito a fl. 105, a facadas, cf. Autos de Exibição e Apreensão a fls. 6-7 e 18 e Laudos de Exame de Peça (faca) a fls. 82-84 e 85-87, por motivo fútil, Faylon Manoel Teodoro de Oliveira, restando incontroversa a autoria do delito.



    (...) Segundo restou apurado, a vítima Faylon Manoel Teodoro de Oliveira foi assassinada por seu sogro JACIR AHAMAD MUSTAFA DESSIYEH por razões de desarmonia entre o casal Faylon Manoel e Pamela Geyer Dessiyeh, filha de JACIR AHAMAD, os quais mantinham um conturbado relacionamento amoroso, o que motivou o crime constatado nestes autos. 



    3. Infere-se da mecânica dos fatos que JACIR AHAMAD, premeditadamente, pela madrugada, foi até a casa da avó da vítima Faylon Manoel, ora local do crime, arrombou o portão lateral esquerdo, danificou o mobiliário do imóvel ali existente, assim como a moto da vítima Faylon Manoel, tentou, sem êxito, arrombar a janela da cozinha do imóvel pela ação de instrumento rígido a guisa de impacto, arrombou a porta da cozinha do imóvel e consumou, sem dar à vítima chance de defesa, a facadas, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, cf. Croqui Demonstrativo a fls. 200- 201, o delito de homicídio qualificado por motivo fútil, na sala do imóvel, posteriormente percorrendo cômodos da casa, especificamente o banheiro, ocorredor interno adjacente ao banheiro, a copa e a cozinha por onde adentrou, evadindo-se em seguida, pulando o muro, pela face interna do terço posterior do flanco esquerdo do imóvel, evidenciado por esfregaços de pés calçados, local impregnado de substância hematóide, onde sua camionete estava estacionada, e saiu da cidade, restando irrefragável o planejamento prévio do crime doloso contra a vida. 



    (...) A desavença entre casais induz, constantemente, uma série de traumas, todos previsíveis. Qualquer pessoa sabe disso. É cristalino, pois, que um homicídio em tais circunstâncias, há de ser erigido à categoria de fútil, uma vez que a qualificadora se mostra manifesta, pois o desarrazoado evento motivador do crime encontra guarida no caderno investigatório, constatado pelo fato do autor JACIR AHAMAD utilizar-se de modo atávico e desproporcional para a resolução de um problema de relacionamento entre o casal Faylon Manoel e Pamela Geyer, devendo ser aferido de forma objetiva, não se exigindo do agente a plena consciência da motivação do crime, uma vez que ocorre objetivamente, segundo os padrões éticos dominantes no meio, levando em conta o grau de educação do agente e outros fatores especiais do caso concreto, o que deve ser submetido à apreciação dos jurados, na sua integralidade”.



    5. O paciente foi condenado pela Vara do Júri da comarca de Barretos/SP à pena de seis anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade. A dosimetria da pena foi realizada nos seguintes termos:



    “(...) O Conselho de Sentença decidiu que o réu JACIR AHAMAD MUSTAFA DESSIYEH praticou o homicídio privilegiado imputado na denúncia. 



    Passo a dosar a pena. 



    Sopesados os critérios do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena majorada em 1/4 ante a altíssima culpabilidade do acusado e as circunstâncias do crime. O réu foi até a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes, ceifou-lhe a vida. Numa circunstância de ser ele o genitor da convivente ou ex-convivente da vítima, esperava-se dele o equilíbrio e o discernimento no momento de divergências entre o jovem casal, e não o de catalisador/autor de um ato criminoso extremo e repugnante. 



    A causa de diminuição do § 1º do artigo 121 permite a redução da pena 1/6. Esta redução é no mínimo permitido, em atenção a alta culpabilidade do acusado, a inexistência de elementos probantes da injusta provocação e pelos demais motivos acima invocados. 



    Assim, a pena é estabelecida em 06 anos e 03 meses de reclusão. 



    Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação. 



    Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pela Justiça Pública contra o réu JACIR AHAMADMUSTAFA DESSIEYH para condená-lo à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, como incurso nas penas do artigo 121, caput, e § 1º, do Código Penal”.



     



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0011959-23.20078.26.0066, à qual a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, negou provimento para manter a condenação do paciente:



    “(...) Não é muito assinalar que, o fato de a magistrada sentenciante ter agravado a pena base devido ao comportamento extremamente violento do acusado na prática do delito, demonstrando certa indignação com a decisão dos jurados, não se presta para acoimar o julgamento de contrário a prova dos autos, diante da soberania do Conselho de Sentença.



    Destarte, não se anula novamente o julgamento. 



    De resto a pena, pela fundamentação trazida no decisum, não comporta reparo. 



    A básica foi fixada em 1/4 acima do piso, a teor do art. 59 do Código Penal, e sofreu redução de 1/6 pelo privilégio, diante da culpabilidade do acusado. 



    Por fim, o regime prisional fechado é o aplicável por força da s circunstâncias desfavoráveis que justificaram a pena aplicada”.



    Pelo voto vencido se mantinha a condenação, mas propunha apenas a alteração do regime prisional de fechado para o semiaberto.



    Esse julgado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, a defesa interpôs embargos infringentes, acolhidos apenas para alterar o regime prisional imposto ao paciente de fechado para o semiaberto, mantida a pena de seis anos e três meses de reclusão.



    7. A defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 841.609, apresentando as alegações reiteradas na presente impetração relativas às eventuais ilegalidades na dosimetria da pena do paciente. Em 2.4.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu dessa impetração:



    “(...) I. Pena-base 



    Note-se, preliminarmente, que a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão.



    (...) a pena-base do paciente foi exasperada em 1/4, devido ao desvalor conferido à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito. 



    A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com as circunstâncias do delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, haver ceifado sua vida (e-STJ, fls. 12 e 17/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor dessas vetoriais no incremento operado, o qual está, inclusive, abaixo do comumente empregado por esta Corte de Justiça, que adota a usual fração de 1/6, para cada circunstâncias judicial desfavorável. 



    Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada nos fundamentos apresentados para justificar o desvalor conferido às circunstâncias judiciais negativadas, tampouco na fração de incremento operado pelas instâncias de origem. 



    II. Da fração de redução pelo privilégio 



    De início, observo que uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.



    Na espécie, verifico que as instâncias singelas apontaram motivação concreta para aplicar a fração de 1/6 para diminuição da pena em virtude do privilégio, ao destacar a intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. Acrescente-se a isso, haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos probantes da injusta provocação (e-STJ, fl. 17). 



    Nesse contexto, rever as premissas fáticas que conduziram as instâncias de origem a manter o quantum de redução demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus”.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento no acórdão objeto da presente impetração.



    8. A pena-base foi majorada em um quarto, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, a “culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em conjunto com as circunstâncias do delito, em virtude de o paciente, haver invadido a residência da vítima, durante a madrugada, com arrombamento de portas, pulando o muro, e com ato de extrema violência e excessivos golpes de faca, abaixo do queixo e no flanco esquerdo do pescoço, haver ceifado sua vida”. Não se demonstra desproporcionalidade na espécie, tendo sido apresentada fundamentação idônea, baseada em elementos concretos, para definir a pena-base acima do mínimo legal.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Com relação à causa de diminuição do § 1º do art. 121 do Código Penal, foi aplicado o percentual mínimo de redução de 1/6, destacando-se a “intensa culpabilidade do paciente, que desferiu excessivos golpes de faca na vítima, que era convivente ou ex-convivente de sua filha. Acrescente-se a isso, haver sido consignado expressamente pela Magistrada a inexistência de elementos probantes da injusta provocação”. Foi apresentada, portanto, fundamentação idônea para a redução da pena no percentual mínimo de um sexto.



    Para decidir de forma diversa, seria necessário afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes relativas à gravidade concreta da conduta praticada, o que demandaria reexame do conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    Mantida a condenação do paciente, não há se cogitar de acolher o pedido subsidiário de alteração do regime prisional de semiaberto para o aberto.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora